Tribunal: CARF
Processo: 16327.720676/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720676/2012-12
ACÓRDÃO
9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PERDAS DEFINITIVAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES
VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os créditos referentes a operações que completaram 5 anos
do vencimento, sem que tenham sido liquidadas pelo devedor, por se
tratar de perdas definitivas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso
com retorno dos autos ao colegiado a quo para exame quanto à alegação de postergação,
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por
negar provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão
no 1201-005.133, de 19.08.2021, via do qual se decidiu, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
2.O litígio versa sobre autos de infração de IRPJ e CSLL, lavrados em decorrência da
glosa de despesas não comprovadas. A ação fiscal foi determinada em nome da contribuinte, mas
referente à pessoa jurídica incorporada por esta (INTRA S/A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES),
conforme Protocolo e Justificação de Incorporação e Ata de Assembleia Extraordinária
(05.12.2009), referente ao IRPJ/CSLL (ano-calendário de 2008) e PIS/COFINS (período de 01/2008 a
05/2009. Na DIPJ, a incorporada excluiu o valor do lucro real e da base de cálculo da CSLL (Outras
Exclusões). Intimada, informou se tratar de despesas com PDD, devidamente escriturada na conta
(Outros Créditos Liquid. Duvid.), apresentou demonstrativo com nome e valores devidos pelos
clientes, mas não apresentou qualquer tipo de comprovante de acordo com o artigo 9o da Lei n°
9.430, de 1996. Além disso, a incorporada não informou possuir ações interpostas em face ao IRPJ
e à CSLL, sobre o assunto, relativas ao mesmo período de apuração (ano calendário 2008). Assim,
o lançamento foi realizado efetuando-se a glosa do valor declarado como Outras Exclusões, linha
53, Ficha 09B - Demonstração do Lucro Real - Instituições Financeiras.
3.Apreciando a impugnação oportunamente apresentada pelo sujeito passivo, a DRJ
houve por bem, por unanimidade de votos, julgá-la procedente em parte, pelos seguintes
fundamentos: a) a fiscalização não contesta a existência das perdas, mas apenas a sua
dedutibilidade, informando tabela onde constam os valores de perdas dedutíveis e os não
dedutíveis, nos termos do art. 9 da Lei 9430, de 1996: a.1) foram consideradas dedutíveis nos
termos do artigo 9o § 1o, inciso II, "a" da Lei n° 9. 430, de 1996 (créditos de até R$ 5.000,00,
vencidos há mais de 6 meses); a.2) foram considerados dedutíveis nos termos do artigo 9o § 1o,
inciso II, "c" da Lei n° 9.430, de 1996 (por tratarem de créditos superiores a R$ 30.000,00, vencidos
há mais de um ano, para os quais a contribuinte ingressou com ações judiciais para o seu
recebimento); b) porém, algumas perdas foram consideradas indedutíveis, pelos seguintes
motivos: b.1) não cumprimento do artigo 9o, § 1o, inciso II, "b" da Lei n° 9.430, de 1996, já que
trata-se de créditos de acima de R$ 5.000,00 até R$ 30.000,00, vencidos há mais de um ano, para
os quais a contribuinte não comprovou haver efetuado cobrança administrativa; b.2) não
cumprimento do artigo 9o § 1o, inciso II, "c" da Lei n° 9.430, de 1996, já que trata-se de créditos
superiores a R$ 30.000,00, vencidos há mais de um ano, para os quais a contribuinte não
comprovou haver ingressado com ações judiciais para o seu recebimento (informando que o faria
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
3
posteriormente, mas que no momento do julgamento de primeira instância ainda não tinha
apresentado tais documentos). Dessa forma, a decisão de 1a instância procedeu à redução da
matéria tributável (perdas dedutíveis), com fundamento nas linhas anteriores, com recálculo
dos tributos devidos; c) manteve o entendimento no que tange à aplicação da multa de ofício, nos
termos dos arts. 129, 132 do CTN e art.5a da Lei 9.430, de 1996, reconhecendo a responsabilização
do sucessor por infrações cometidas pelo sucedido; d) manteve a incidência dos juros de mora,
entendendo que o auto de infração estabeleceu que ela recai sobre os tributos devidos e não
sobre a multa de ofício. Por outro lado, entendeu válida a incidência dos juros de mora sobre
multa de ofício, nos termos do art. 61 da Lei 9.430, de 1996, calculados sob a taxa Selic (não
cabíveis no presente caso, em que os juros de mora estão incidindo apenas sobre o valor do
tributo).
4.A seu turno, o aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PERDAS COM NÃO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Para que as perdas com não recebimento de créditos possam ser dedutíveis da apuração
do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam decorrentes da atividade operacional da
empresa, haja comprovação de que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda
e sejam observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no 9.430/1996,
correspondente ao art. 340 do RIR/1999.
5.Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Especial em relação às
seguintes matérias:
1) dedução de despesa por perda do recebimento de crédito –
improcedência da glosa quando atendidos os requisitos do art. 9o da
Lei no 9.430, de 1996; em face dos paradigmas 1402-002.201 e 197-
00082;
2) a dedutibilidade prevista no art. 10, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996,
independe do cumprimento dos requisitos dispostos no art. 9o da
mesma lei; em face dos paradigmas 1301-004.099 e no 1103-000.766; e
3) reconhecimento da postergação dos pagamentos nos termos do PN
Cosit no 2/96, em face do paradigma 1301-004.099.
6.O despacho de admissibilidade de fls. 1322/1336 deu seguimento ao apelo
apenas em relação à 2a matéria – dedutibilidade de despesas com perdas definitivas após 5 anos
do vencimento na forma do § 4o do art. 10 da Lei no 9.430, de 1996, e unicamente em face do
primeiro paradigma apontado, o Acórdão no 1301-004.099, decisão mantida pelo despacho de fls.
1374/1378, que rejeitou o agravo manejado pela interessada. Consultem-se os seguintes excertos:
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Matéria 1
(...)
No caso do primeiro paradigma (Acórdão no 1402-002.201), diversamente do
que se verifica no recorrido, houve a apresentação de documentos por parte do
contribuinte autuado, o que ensejou minuciosa análise do órgão julgador, conforme
evidenciam os seguintes excertos extraídos do voto condutor daquela decisão:
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
4
O contribuinte juntou documentação comprobatória de seu direito em sede de
impugnação e de recurso voluntário. Neste voto relaciono todas as provas
apresentadas tanto em primeira quanto em segunda instancia em seis planilhas.
Cada "motivo" corresponderá a um Anexo, que passa a ser parte integrante deste
voto, sendo que os "motivos 5 e 6" fazem parte de um único anexo.
[...]
Em todos os anexos acima mencionados, consta a letra "S" para as despesas que
o contribuinte logrou comprovar com a documentação apresentada, e com a
letra "N" aquelas despesas que, segundo meu entendimento, não há
documentação suficiente para comprovar sua aptidão para serem passíveis de
dedução.
O resultado de tal verificação documental trazida posteriormente à autuação
fiscal e até mesmo à decisão de primeira instância aos autos pelo contribuinte
resulta no seguinte resultado:

Resta claro, portanto, que no caso do primeiro paradigma, diversamente do que
se verifica no recorrido, houve a apresentação de documentos por parte do contribuinte
autuado, inexistindo a similitude fática necessária para se considerar demonstrada a
existência de divergência jurisprudencial.
Da mesma forma, a situação fática enfrentada no segundo paradigma (Acórdão
no 197-00082) era diversa da que se tem no presente caso. Também naquele caso o
contribuinte autuado apresentou documentos com o fim de comprovar o cumprimento
dos requisitos legais, conforme esclarece o voto que orientou aquela decisão:
Tenho para mim que, não obstante o fato de o momento certo para
apresentação das provas ser junto com a impugnação, em homenagem aos
princípios da busca da verdade material, da eficiência e da economia processual,
parece mais razoável, dependendo da situação concreta sob análise, aceitar a
juntada de documentos de forma extemporânea, por ocasião da interposição do
recurso, com o objetivo de se ter uma melhor cognição da causa.
[...]
No presente caso, portanto, cabível o exame dos documentos acostados aos
autos, para deles se extrair prova do quanto alegado pelo interessado.
Com isso, em análise de mérito, há de ser reformada a decisão da DRJ em relação
ao primeiro item da autuação: dedução indevida do crédito existente contra a
empresa W. Shock Som Ltda..
De fato, encontra-se perfeitamente demonstrado que (i) a referida empresa
devedora teve sua falência decretada em 6 de agosto de 1997, por decisão da 5'
Vara de Falências e Concordatas da Comarca do Rio de Janeiro; e (ii) que a ora
Recorrente adotou uma série de medidas, inclusive com o ajuizamento de ações
judiciais contra o fiador/garantidor do contrato, Sr. Jorge Walter de Paula Barros,
visando o recebimento de seu crédito. Não logrando êxito, considerou-o perda e
deduziu tal montante de seu resultado.
[...]
Em conclusão, como as situações fáticas enfrentadas nos paradigmas são
diversas, não se pode concluir que os fatos que compõem o presente caso, se levados à
apreciação daqueles Colegiados, conduziriam aquelas Turmas para decisão diferente da
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
5
que foi proferida pelo Colegiado recorrido. Por conseguinte, entendo que não restou
demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria 1.
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Matéria 2
(...)
Relativamente ao primeiro paradigma (Acórdão no 1301-004.099), entendo que
restou demonstrada a divergência jurisprudencial, haja vista que o Colegiado que proferiu
aquela decisão entendeu que, por força do § 4o do art. 10 da Lei no 9.430, de 1996, são
dedutíveis os créditos não recebidos após o prazo de cinco anos de seu vencimento, por
configurarem perdas definitivas, independentemente do cumprimento dos requisitos
previstos no art. 9o da mesma Lei.
Para que não haja dúvidas a esse respeito, segue abaixo reproduzido o excerto
pertinente do voto condutor do Acórdão paradigma no 1301-004.099, com destaque
acrescido para o momento em que implicitamente resta consignado que a aplicação do §
4o do art. 10 da Lei no 9.430, de 1996, independe do cumprimento dos requisitos previstos
no art. 9o da mesma Lei:
3.2.4 DAS PERDAS RELATIVAS A CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 05 ANOS
O último subitem referente a perdas no recebimento de créditos diz respeito à
glosa de R$ 2.703.995,35 atinentes a perdas com inadimplência de clientes
devedores da Recorrente há mais de 5 anos.
A respeito do tema, assim dispunha o art. 10 da Lei no 9.430/96 à época dos fatos
geradores em discussão nos presentes autos:
[...]
No caso concreto, as operações contestadas pelo Fisco foram realizadas entre
22/02/2006 e 29/06/2006 e, portanto, ao final do ano-calendário de 2011 não
mais poderiam ser cobradas e, com base no dispositivo legal em tela, seriam
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, até mesmo
porque se tratam de perdas definitivas.
Por outro lado, não haveria que se falar em dedutibilidade no ano-calendário de
2008, objeto do presente lançamento.
Em relação ao caso, e considerando que o contribuinte comprovou que houve
recolhimento a maior de IRPJ e CSLL em relação ao ano-calendário de 2011 em
razão da não dedução desses valores, valem aqui as mesmas considerações já
tecidas em relação à postergação: não há que se falar de nulidade do lançamento
nessas hipóteses, devendo ser ajustado o valor a ser deduzido na presente
autuação a partir da imputação dos valores pagos de forma postergada.
Desse modo, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento as parcelas por ventura postergadas, cabendo à unidade de origem,
na liquidação deste acórdão, realizar imputação proporcional do IRPJ e da CSLL
recolhidos de forma postergada no ano-calendário de 2011.
Por outro lado, ainda que o i. Relator do segundo paradigma (Acórdão no 1103-
000.766) tenha discorrido sobre a exegese do § 4o do art. 10 da Lei no 9.430, de 1996,
restou ali expressamente registrado que naquele processo não havia créditos vencidos há
mais de cinco anos. Confira-se:
Por outro lado, para créditos vencidos há mais de 5 (cinco) anos, a própria Lei
9.430/96 prevê o que podemos chamar de perda definitiva.
Quer dizer, para créditos vencidos há mais de 5 anos, o art. 10, § 4o, da Lei
9.430/96, permite expressamente a baixa definitiva da conta redutora do crédito
(conta de perdas ou PDD fiscal) em contrapartida à baixa da conta que registra o
crédito: baixa da conta redutora (débito) contra crédito (baixa) do ativo “a
receber”.
[...]
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
6
Portanto, desde que vencidos os créditos há mais de 5 anos, a lei permite a baixa
definitiva do crédito (em contrapartida à baixa da conta redutora de perdas), e
até mesmo a “iniciativa” de desistência de ação judicial.
Daí podermos chamá-la de perda definitiva.
No caso dos autos, não é o que se dá. Não se está diante de créditos vencidos
há mais de 5 anos – ao menos isso não é colocado nem demonstrado nos autos.
Disso tudo segue não ser agasalhável o argumento subsidiário da recorrente
para dedução das despesas como perdas.
(destaques acrescido)
Resta claro, portanto, que no segundo paradigma a matéria suscitada pela
Recorrente foi apreciada apenas em tese, sendo certo que o entendimento manifestado
pelo i. Relator não integrou o fundamento daquela decisão. Por consequência, resta
prejudicada a inciativa de utilizar tal entendimento como referência paradigmática para
sustentar divergência jurisprudencial a ensejar a admissibilidade de recurso especial.
Ante o exposto, relativamente à matéria 2 – dedutibilidade de despesas com
perdas definitivas após 5 anos do vencimento na forma do §4o do art. 10 da Lei no
9.430/96, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada, mas
apenas quanto o primeiro paradigma, o Acórdão no 1301-004.099.
Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Matéria 3
(...)
Em análise ao inteiro teor do paradigma (Acórdão no 1301-004.099), verifica-se
que, quando decidiu pela configuração de mera postergação de pagamento dos tributos
devidos, aquele Colegiado entendeu que teria se materializado apenas o descumprimento
do critério temporal para dedutibilidade das perdas sob discussão. Isso fica evidente na
própria parte dispositiva do paradigma, no ponto em que trata do provimento dado à
alegação de ocorrência de mera postergação:
Acordam os membros do colegiado: [...] (III) em relação ao mérito do recurso
voluntário, dar-lhe provimento parcial nos seguintes termos: [...] (iii) por voto de
qualidade: (a) em relação às operações abaixo de R$ 5.000,00 e entre R$ 5.000,00
e R$ 30.000,00 em que não houve cumprimento do critério temporal para sua
dedutibilidade, excluir do lançamento as parcelas postergadas, cabendo à
unidade de origem, na liquidação deste acórdão, realizar imputação proporcional
do IRPJ e da CSLL recolhidos de forma postergada no ano-calendário de 2009; [...]
(destaque acrescido)
Como se nota, o Colegiado que proferiu o paradigma entendeu pela ocorrência
de postergação porque concluiu que apenas o critério temporal não havia sido observado.
Esse não é o caso do Acórdão recorrido, em que entendeu-se descumpridos todos os
requisitos legais para dedutibilidade das perdas aproveitadas pela Contribuinte, e não
apenas o critério temporal.
Dessa forma, como a situação enfrentada no paradigma é diversa (porque lá se
havia desatendido apenas o critério temporal), não se pode concluir que os fatos que
compõem o presente caso, se levados à apreciação daquele Colegiado, conduziriam
aquela Turma para uma decisão diferente da que foi proferida pelo Colegiado recorrido.
Por conseguinte, entendo que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial.
Por fim, cumpre observar que no Acórdão paradigma no 1301-004.099 também
se entendeu pela ocorrência de postergação do pagamento dos tributos como
consequência do reconhecimento da dedutibilidade das perdas referentes aos créditos
vencidos há mais de cinco anos à época da autuação.
Acordam os membros do colegiado: [...] (III) em relação ao mérito do recurso
voluntário, dar-lhe provimento parcial nos seguintes termos: [...] (iii) por voto de
qualidade: [...] e (b) em relação às operações vencidas há mais de 5 anos no
momento da lavratura dos autos de infração, excluir do lançamento as parcelas
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
7
por ventura postergadas, cabendo à unidade de origem, na liquidação deste
acórdão, realizar imputação proporcional do IRPJ e da CSLL recolhidos de forma
postergada no ano-calendário de 2011, vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça e Bianca Felícia Rothschild que votaram por declarar a nulidade dessas
infrações; [...]
(destaque acrescido)
Trata-se, portanto, de consequência direta do acolhimento da alegação que se
encontra no cerne da matéria 2 do Recurso Especial da Contribuinte. Inclusive, este
Acórdão apontado como paradigma da matéria 3 (Acórdão no 1301-004.099) é justamente
uma das decisões apontadas como paradigma para a matéria 2, e que ensejou a proposta
de seguimento do Recurso Especial, neste mesmo Despacho.
Dessa forma, quanto aos créditos vencidos há mais de cinco anos à época da
autuação, a discussão sobre eventual postergação do pagamento dos tributos devidos é
pertinente à apreciação da matéria 2 suscitada pela Recorrente, inclusive, em face da
própria decisão apontada como paradigma da matéria 3.
Conclusão
Encerrado o exame de admissibilidade, proponho que seja dado seguimento
parcial ao Recurso Especial, apenas quanto à matéria 2 – dedutibilidade de despesas com
perdas definitivas após 5 anos do vencimento na forma do § 4o do art. 10 da Lei no
9.430, de 1996, e unicamente em face do primeiro paradigma apontado, o Acórdão no
1301-004.099.
7.A PGFN apresentou contrarrazões às fls. 1387/1389, abordando exclusivamente o
mérito do Recurso Especial.
8.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 1322/1336, tendo sido admitido em relação à matéria “dedutibilidade de
despesas com perdas definitivas após 5 anos do vencimento na forma do § 4o do art. 10 da Lei no
9.430, de 1996”, em face paradigma 1301-004.099.
10.Quanto a esse tópico, assim se pronunciou o voto condutor do Acórdão
recorrido:
(...)
Ademais, a recorrente alega subsidiariamente a dedutibilidade das perdas
glosadas até 25/05/2007, na forma do art. 10, §4 da Lei n. 9.430/96:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão
efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do §
1o do artigo anterior;
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
8
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente
registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para
determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em
que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a
perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado
por sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao
lucro líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia
recebida com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o
disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso
II do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta
que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se
completar cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha
sido liquidado pelo devedor.
É importante registrar que o art. 10 refere-se expressamente ao art. 9a da Lei n.
9.430/96, quando indica os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei e, neste
sentido, o §1o do art. 9 somente autoriza o registro como perda os créditos que cumpram
os requisitos ali prescritos.
Assim, demonstrado no caso concreto que os requisitos do art. 9a não foram
cumpridos, não há que se falar em aplicação do art. 10, de sorte que não merece acolhida
a alegação subsidiária da Recorrente.
Acrescente-se que a essa linha de raciocínio, sustenta a Recorrente que se
trataria de hipótese de postergação, mero desrespeito ao regime de competência, nos
termos do parágrafo 5.2 do Parecer Normativo Cosit n. 2/96. Contudo, tampouco
demonstra que referidos créditos cumpriram os requisitos de dedutibilidade em 2012.
(...)
11.Ressalte-se que, conforme relatado pela decisão vergastada, a fiscalização não
contesta a existência das perdas, mas apenas a sua dedutibilidade, informando tabela onde
constam os valores de perdas dedutíveis e os não dedutíveis, nos termos do art. 9 da Lei 9430,
de 1996.
12.Já o voto condutor do Acórdão paradigma, de relatoria do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, ostenta os seguintes fundamentos no que interessa à matéria ora em
exame:
3.2.4 DAS PERDAS RELATIVAS A CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 05 ANOS
O último subitem referente a perdas no recebimento de créditos diz respeito à
glosa de R$ 2.703.995,35 atinentes a perdas com inadimplência de clientes devedores da
Recorrente há mais de 5 anos.
A respeito do tema, assim dispunha o art. 10 da Lei no 9.430/96 à época dos fatos
geradores em discussão nos presentes autos:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão
efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do §
1o do artigo anterior;
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
9
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente
registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para
determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em
que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a
perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado
por sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao
lucro líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia
recebida com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o
disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no
inciso II do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida
à conta que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se
completar cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha
sido liquidado pelo devedor.
[grifos nossos]
Conforme se observa, nas operações sem garantia, o § 4o do art. 10 da Lei no
9.430/96 é taxativo ao determinar a baixa definitiva, e a consequente dedutibilidade, dos
créditos referentes a operações que completaram 5 anos do vencimento sem que tenham
sido liquidadas pelo devedor.
No caso concreto, as operações contestadas pelo Fisco foram realizadas entre
22/02/2006 e 29/06/2006 e, portanto, ao final do ano-calendário de 2011 não mais
poderiam ser cobradas e, com base no dispositivo legal em tela, seriam dedutíveis na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, até mesmo porque se tratam de
perdas definitivas.
Por outro lado, não haveria que se falar em dedutibilidade no ano-calendário de
2008, objeto do presente lançamento.
Em relação ao caso, e considerando que o contribuinte comprovou que houve
recolhimento a maior de IRPJ e CSLL em relação ao ano-calendário de 2011 em razão da
não dedução desses valores, valem aqui as mesmas considerações já tecidas em relação à
postergação: não há que se falar de nulidade do lançamento nessas hipóteses, devendo
ser ajustado o valor a ser deduzido na presente autuação a partir da imputação dos
valores pagos de forma postergada.
(...)
13.Comparando-se a decisão quo e a decisão paradigmática, verifica-se uma clara
divergência de entendimentos sobre a dedutibilidade das despesas com perdas definitivas após 5
anos do vencimento:
 Acórdão 1201-005.133: Entende que o art. 10, §4o da Lei 9.430, de 1996,
não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser lido em conjunto
com o art. 9o da mesma lei. Sustenta que o art. 10 refere-se expressamente
às "perdas admitidas nesta Lei", remetendo necessariamente aos requisitos
do art. 9o. Conclui que, mesmo após 5 anos, é necessário que as perdas
tenham cumprido inicialmente os requisitos do art. 9o para serem
dedutíveis. Não reconhece a dedutibilidade automática pelo simples decurso
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
10
do prazo de 5 anos. Também não reconhece se tratar de hipótese de
postergação, diante da falta de demonstração do cumprimento dos
requisitos de dedutibilidade no ano de 2012.
 Acórdão 1301-004.099: Interpreta o art. 10, §4o de forma autônoma e
taxativa. Entende que o dispositivo determina expressamente a baixa
definitiva e consequente dedutibilidade dos créditos após 5 anos do
vencimento sem liquidação. Considera que após este prazo trata-se de
perda definitiva, não mais sujeita a recuperação. Reconhece a dedutibilidade
automática pelo decurso do prazo quinquenal. Determinou apenas o ajuste
temporal da dedução (postergação) para o momento correto (após
completados os 5 anos).
14.Bem se vê, dessarte, que a principal diferença entre as decisões cotejadas reside
na interpretação do art. 10, §4o da Lei 9.430, de 1996: enquanto o Acórdão recorrido o considera
vinculado aos requisitos do art. 9o, o Acórdão paradigma o trata como norma autônoma que
autoriza a dedutibilidade pelo simples transcurso do prazo de 5 anos, independentemente do
cumprimento de outros requisitos.
15.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
reconheço a divergência jurisprudencial nos moldes do despacho de fls. 1322/1336.
CONCLUSÃO
16.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do sujeito passivo.
MÉRITO
17.No que concerne à matéria admitida, sustenta a Recorrente que as perdas no
recebimento de créditos se tornam definitivas após o transcurso de 5 anos, contados dos
respectivos vencimentos, permitindo sua baixa e dedução para fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ e CSLL, sem necessidade de providências adicionais, conforme previsto no art. 10,
§4o da Lei 9.430, de 1996.
18.Argumenta que, no momento da lavratura dos autos de infração (25.05.2012), as
perdas vinculadas aos contratos vencidos até 25.05.2007 já seriam consideradas perdas definitivas
e, portanto, não estariam sujeitas ao cumprimento dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430, de 1996.
19.Defende que este dispositivo (art. 9o) constitui autorização para dedução
antecipada de despesa ainda não definitiva e, por ser medida excepcional, impõe requisitos que se
aplicam apenas ao contribuinte que busca deduzi-la antecipadamente. Uma vez que as perdas se
tornam definitivas, a exigência desses requisitos perderia seu pressuposto lógico.
20.Apresenta tabela detalhada identificando créditos que teriam completado o
prazo de 5 anos entre a data de inadimplência e a lavratura dos autos, totalizando R$ 402.634,03,
argumentando que estes valores já constituiriam perdas definitivas no momento da autuação.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
11
21.Subsidiariamente, argumenta que mesmo que não seja aceita a dedução em
2008, a autoridade fiscal deveria ter reconhecido o direito de dedução em 2012, quando as perdas
se tornaram definitivas. Invoca o Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996, que trata da postergação
de pagamento do imposto em virtude de inobservância do regime de competência na escrituração
de receitas, custos ou despesas e dispões sobre os ajustes para determinação do saldo do imposto
devido, defendendo que, caso seja mantida a glosa da dedutibilidade em 2008, deveria ser
considerado o direito absoluto de dedução das perdas definitivas no ano-calendário de 2012.
22.Por sua vez, a PGFN combate o mérito recursal sob o entendimento de que a
única disciplina prevista para dedução de perdas por não recebimento de créditos na
determinação do lucro real é a do artigo 9o, que exige o atendimento dos requisitos
objetivamente expressos.
23.Reconhece que, em termos gerenciais, o contribuinte tem liberdade para tratar
suas perdas conforme seu entendimento, mas para fins fiscais, quando se trata de perdas no
recebimento de créditos, a dedução só é possível nas hipóteses listadas taxativamente nos incisos,
alíneas e parágrafos do indigitado artigo 9o. A argumentação da Fazenda Nacional é direta e
essencialmente focada na interpretação conjunta dos artigos 9o e 10 da Lei 9.430, de 1996,
defendendo que o segundo só pode ser aplicado após o cumprimento dos requisitos do primeiro.
24.Pois bem, à época dos fatos, os arts. 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, exibiam a
seguinte redação:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação,
vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar,
observado o disposto no § 5o.
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que se referem as alíneas a e b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados em
relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
12
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com
reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras
garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito.
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as
condições previstas neste artigo.
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa
jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa
física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica
credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de
conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do artigo
anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco anos
do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou
adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao período
de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado
desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença
judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para
determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber
renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do caput
poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a
partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito
sem que o mesmo tenha sido liquidado pela devedor.
25.Sobre o tema, a posição fiscal foi exteriorizada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil por meio do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 2018, a saber:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem
os incisos III e XXV do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo em vista o
disposto nos arts. 9o, 10 e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, declara:
Art. 1o Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os requisitos
previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há
mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados pelo devedor.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta
ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
13
26.Conforme já decidiu esta Turma, sem divergência, por meio do Acórdão 9101-
002.717, “A Lei no 9.430/1996 tratou em seus artigos 9o a 12 de perdas presumidas no
recebimento de crédito nas situações ali enumeradas”1. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DISPOSIÇÕES DA LEI No 9.430, DE 1996. PERDA
PRESUMIDA. DESCONTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPESA. RIR/1999, ART. 299.
A perda no recebimento de crédito, tratado pelos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996, é
perda presumida; enquanto a concessão de desconto para solucionar a pendência
financeira, notadamente no caso de instituições financeiras, é perda definitiva e, assim,
despesa dedutível, aplicando-se o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000/1999).
27.A respeito das nuances entre a dedutibilidade antecipada de que trata o art. 9o e
a dedutibilidade definitiva prescrita no art. 10 da Lei no 9.430, de 1996, consulte-se a lição de
Fábio Piovesan Bozza2, para quem:
2. Dedutibilidade de Perdas no Recebimento de Créditos
(...)
Quando analisamos o art. 9o da Lei n. 9.430, a primeira premissa a ser
estabelecida é a de que esse regime fiscal regula a dedução antecipada e provisória de
perdas possíveis, relativamente a créditos para os quais não tenha sido dada quitação aos
respectivos devedores. Enquanto tais, essas perdas não envolvem falar em esgotamento
dos meios de cobrança.
Basta verificar que algumas das hipóteses constantes do art. 9o condicionam a
dedutibilidade da perda à constituição de uma espécie de provisão contábil e ao início e à
continuidade de medidas administrativas e/ou judiciais de cobrança, demonstrando que a
perda ainda não é definitiva, embora seja efetiva1.
Aliás, esse é outro ponto que deve ser, desde logo, esclarecido, pela confusão
que pode causar. O fato de a dedução fiscal abranger “perdas efetivas” - expressão
cunhada pelo item 10 da exposição de motivos da Lei n. 9.430, abaixo transcrito -não
significa que a perda deva, necessariamente, ser permanente ou definitiva. Significa, isto
sim, que ela já deve ter acontecido, de fato, para o credor, em virtude da inadimplência do
devedor, sendo a correspondente dedutibilidade dependente do preenchimento das
condições legais que foram fixadas pelo art. 9o. Na verdade, essa locução foi utilizada para
explicar a mudança introduzida pela Lei n. 9.430 nos critérios legais então vigentes (art. 43
da Lei n. 8.981, de 1995) para cálculo e dedução fiscal da provisão para crédito de
liquidação duvidosa, ou simplesmente PDD (“Provisão para Devedores Duvidosos”), cuja
constituição baseava-se em perdas estimadas ou prováveis:
“10. Os arts. 9o a 14 representam grande evolução na sistemática da base de
cálculo do imposto de renda, no que diz respeito às perdas sofridas pelas pessoas
jurídicas no recebimentos de seus créditos. Propõe-se uma revisão conceitual dos
atuais critérios, a exemplo do que vem ocorrendo na legislação do imposto de
renda dos países industrializados desde a metade dos anos 80. Essa revisão
consiste na substituição dos atuais critérios de provisionamento, baseados em

1 Participaram da sessão de julgamento de 03.04.2017 os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane
Silva Costa (relatora), André Mendes de Moura, Luis Flavio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Jose Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado), Gerson Macedo Guerra e Carlos Alberto Freitas Barreto
(Presidente).
2 BOZZA, Fábio Piovesan. A Dedução Fiscal das Perdas no Recebimento de Créditos. Revista Direito
Tributário Atual, IBDT, São Paulo, n. 23, p. 162-170, 2019.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
14
médias históricas, que nem sempre espelham a realidade, por uma sistemática que
contempla perdas efetivas sofridas pela pessoa jurídica, a partir de regras
objetivas.”
(...)
Desse modo, as deduções provisórias e antecipadas contrapõem-se às perdas
definitivas, enquanto que as perdas efetivas opõem-se às perdas estimadas ou prováveis.
A jurisprudência administrativa é pródiga em exemplos.
(...)
Como se percebe, o art. 9o da Lei n. 9.430 dispõe sobre a dedutibilidade
antecipada, provisória e efetiva de perdas no recebimento de créditos.
Além dessas peculiaridades, a dedução da perda aludida pelo art. 9o constitui
uma faculdade outorgada pelo legislador em favor do contribuinte. Primeiro, porque a
própria redação do art. 9o não deixa dúvidas desse fato quando menciona que as perdas
“poderão ser deduzidas” ou os créditos “poderão ser registrados como perda”. Segundo,
porque a formalização do registro das perdas, aliada ao fato de que a Lei n. 9.430 sucedeu
o regime estabelecido pela Lei n. 8.981, confere à dedução antecipada características que
a aproxima bastante de uma provisão dedutível que, tradicionalmente, sempre foi
considerada uma opção colocada à disposição dos contribuintes, no momento de se
apurar o IRPJ e a CSL devidos.
Enfim, dois regimes fiscais de apuração de perdas no recebimento de créditos
convivem no mesmo sistema fiscal, de forma harmoniosa e independente: um, de
dedução antecipada, e outro, de perda definitiva.
O regime de dedução antecipada notabiliza-se pelas regras objetivas
estabelecidas pelo art. 9o da Lei n. 9.430, enquanto que a perda definitiva segue a norma
geral de dedutibilidade, prevista no art. 47 da Lei n. 4.506, de 30 de novembro de 1964,
segundo a qual são dedutiveis as despesas não computadas nos custos, que sejam
necessárias, normais e usuais à atividade da pessoa jurídica.
Nesse sentido, o art. 10 da Lei n. 9.430 representa uma verdadeira “ponte” entre
esses dois regimes, já que define as hipóteses em que as deduções antecipadas tornam-se
definitivas, muito embora o dispositivo não exaure as situações de perdas definitivas,
abrangidas pelo art. 47 da Lei n. 4.506.
(...)
3. Momento da Dedutibilidade das Perdas Antecipadas
Conquanto seja facultativa, isso não significa que a dedução antecipada prevista
no art. 9o da Lei n. 9.430 possa ser tomada no momento de melhor conveniência para o
contribuinte.
A liberdade conferida deve ser exercida no próprio período em que as condições
legais tenham sido alcançadas, havendo risco na realização da dedução “a posteriori”.
Com efeito, a sistemática de apuração desses dois tributos encontra-se alicerçada
no regime de competência, previsto nos arts. 177 e 187 da Lei n. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e transposto pela legislação fiscal, como regra geral, pelo art. 6o do
Decreto-lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1976 (art. 273 do RIR/99 e Parecer Normativo
Cosit n. 2/96).
O respeito ao regime de competência deflui, ainda, da própria lógica utilizada
pelo legislador na construção da sistemática de dedução antecipada de que trata a Lei n.
9.430.
Apenas para demonstrar essa afirmação, vamos tomar como paradigma o
tratamento dispensado aos créditos pendentes, superiores a R$ 30.000. Se, de um lado, a
dedução antecipada desses créditos depende, basicamente, (i) do crédito estar vencido há
mais de um ano, se sem garantia, ou há mais de dois anos, se com garantia, e (ii) do
contribuinte credor ter iniciado e mantido os procedimentos judiciais de cobrança, por
outro lado, a própria legislação, ciente de que a dedução antecipada carrega consigo o
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
15
fardo da provisoriedade, fixa um prazo pelo qual se presume a definitividade da perda.
Trata-se dos parágrafos 1o e 4o do art. 10, segundo o qual os valores registrados em conta
redutora do crédito “poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco anos do
vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor”.
O decurso do prazo de cinco anos define o marco de uma presunção legal de
perda. O parágrafo 4o do art. 10 da Lei n. 9.430, acima transcrito, permite que, após cinco
anos do vencimento do crédito que antes tenha sido deduzido, nos termos do art. 9o, seja
feita a sua baixa definitiva. O parágrafo 1o do mesmo artigo, por outro lado, determina a
tributação do valor debitado, em caso de desistência da ação judicial, antes de
completado o quinquênio.
A legislação, portanto, confere ao contribuinte a presunção absoluta de perda
definitiva àqueles créditos para os quais os procedimentos judiciais de cobrança foram
iniciados e mantidos, até que a inadimplência do devedor complete cinco anos.
Em outras palavras, a legislação considera razoável tornar definitiva a dedução
fiscal para aquele contribuinte que iniciou e manteve uma ação judicial de cobrança por
quatro anos, se o crédito não tiver garantia (cinco anos do vencimento para dedução
definitiva menos um ano para dedução provisória), ou por três anos, se o crédito tiver
garantia (cinco anos do vencimento para dedução definitiva menos dois anos para
dedução provisória), e que não conseguiu a satisfação do seu direito. Daí a justificativa
para a distinção de prazos de dedução de créditos a partir da existência ou não de
garantia, sendo presumido que o crédito com garantia deverá ser satisfeito num período
de tempo inferior ao do crédito sem garantia.
_________________________________________________________________________
1 No caso de créditos sem garantia, de valor até R$ 5.000,00, o procedimento de dedução
estabelecido pela legislação determina o lançamento da perda diretamente à conta do ativo que
registra o crédito (como se fosse uma perda definitiva) e independente da existência ou
manutenção de medidas de recuperação dos mesmos. Isso os coloca numa situação “sui generis”
porque, havendo procedimento administrativo ou judicial de cobrança, a dedução fiscal será tida
como provisória, ao contrário do que poderia ocorrer se não existisse tal procedimento de
cobrança, em que a dedução estará mais próxima de uma perda definitiva.
28.E o autor conclui: “Mais do que isso. Entendemos ser plenamente razoável que o
disposto no parágrafo 4o do art. 10 da Lei n. 9.430 consagre uma presunção genérica de perda,
após o quinto ano do vencimento do crédito, aplicável a todos os contribuintes, quer eles tenham
ingressado com a ação judicial de cobrança, quer não, justamente porque o prazo de vencimento
do crédito teria sido o único parâmetro utilizado pela lei para tratar da dedução definitiva da
perda”.
29.Com efeito, não obstante tratar de perdas presumidas, a Lei no 9.430, de 1996,
contempla dois regimes distintos e harmônicos para a dedução de perdas no recebimento de
créditos: o regime de dedução antecipada e o regime de perdas definitivas. O primeiro caracteriza-
se pela possibilidade de dedução prévia e provisória, regulada por critérios objetivos, enquanto o
segundo refere-se às perdas já consolidadas.
30.Antes da Lei 9.430, de 1996, era aplicado o art. 43 da Lei no 8.981, de 19953, que
regulava a constituição e dedução fiscal da provisão para crédito de liquidação duvidosa (PDD). O

3 L. 8.981/1995: “Art. 43. Poderão ser registradas, como custo ou despesa operacional, as importâncias
necessárias à formação de provisão para créditos de liquidação duvidosa. § 1o A importância dedutível
como provisão para créditos de liquidação duvidosa será a necessária a tornar a provisão suficiente para
absorver as perdas que provavelmente ocorrerão no recebimento dos créditos existentes ao fim de cada
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
16
sistema baseava-se em previsões futuras de inadimplência, não exigindo a comprovação efetiva
das perdas. As empresas constituíam provisões contábeis dedutíveis com base em seu histórico de
inadimplência.
31.A implementação da sistemática de dedução antecipada pela Lei no 9.430, de
1996, representou significativa evolução no tratamento fiscal da matéria, substituindo o modelo
anterior, baseado em estimativas, por um sistema fundamentado em perdas verificadas de acordo
com determinadas presunções. É importante ressaltar que a efetividade da perda não se confunde
com sua definitividade - uma perda pode ser efetiva sem necessariamente ser definitiva, bastando
que tenha se materializado para o credor em decorrência da inadimplência do devedor.
32.A legislação passou a determinar marcos temporais para as deduções, sempre se
referindo ao vencimento ocorrido "há mais de" determinado período, o que permite inferir que o
registro como perda pode ocorrer em momento posterior ao prazo pós-vencimento estipulado em
lei. É faculdade do contribuinte provisionar esta perda posteriormente, desde que permaneça

período de apuração do lucro real. § 2o O montante dos créditos referidos no parágrafo anterior abrange
exclusivamente os créditos oriundos da exploração da atividade econômica da pessoa jurídica, decorrentes
da venda de bens nas operações de conta própria, dos serviços prestados e das operações de conta alheia.
§ 3o Do montante dos créditos referidos no parágrafo anterior deverão ser excluídos: a) os provenientes de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia, ou de operações com garantia real; b)
os créditos com pessoa jurídica de direito público ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade
de economia mista ou sua subsidiária; c) os créditos com pessoas jurídicas coligadas, interligadas,
controladoras e controladas ou associadas por qualquer forma; d) os créditos com administrador, sócio ou
acionista, titular ou com seu cônjuge ou parente até o terceiro grau, inclusive os afins; e) a parcela dos
créditos correspondentes às receitas que não tenham transitado por conta de resultado; f) o valor dos
créditos adquiridos com coobrigação; g) o valor dos créditos cedidos sem coobrigação; h) o valor
correspondente ao bem arrendado, no caso de pessoas jurídicas que operam com arrendamento mercantil;
i) o valor dos créditos e direitos junto a instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e a sociedades e fundos de investimentos. § 4o Para efeito de determinação do
saldo adequado da provisão, aplicar-se-á, sobre o montante dos créditos a que se refere este artigo, o
percentual obtido pela relação entre a soma das perdas efetivamente ocorridas nos últimos três anos-
calendário, relativas aos créditos decorrentes do exercício da atividade econômica, e a soma dos créditos
da mesma espécie existentes no início dos anos-calendário correspondentes, observando-se que: a) para
efeito da relação estabelecida neste parágrafo, não poderão ser computadas as perdas relativas a créditos
constituídos no próprio ano-calendário; b) o valor das perdas, relativas a créditos sujeitos à atualização
monetária, será o constante do saldo no início do ano-calendário considerado. § 5o Além da percentagem a
que se refere o § 4o, a provisão poderá ser acrescida: a) da diferença entre o montante do crédito habilitado
e a proposta de liquidação pelo concordatário, nos casos de concordata, desde o momento em que esta for
requerida b) de até cinqüenta por cento do crédito habilitado, nos casos de falência do devedor, desde o
momento de sua decretação. § 6o Nos casos de concordata ou falência do devedor, não serão admitidos
como perdas os créditos que não forem habilitados, ou que tiverem a sua habilitação denegada. § 7o Os
prejuízos realizados no recebimento de créditos serão obrigatoriamente debitados à provisão referida neste
artigo e o eventual excesso verificado será debitado a despesas operacionais. § 8o O débito dos prejuízos a
que se refere o parágrafo anterior poderá ser efetuado, independentemente de se terem esgotados os
recursos para sua cobrança, após o decurso de: a) um ano de seu vencimento, se em valor inferior a 5.000
UFIR, por devedor; b) dois anos de seu vencimento, se superior ao limite referido na alínea a, não podendo
exceder a vinte e cinco por cento do lucro real, antes de computada essa dedução. § 9o Os prejuízos
debitados em prazos inferiores, conforme o caso, aos estabelecidos no parágrafo anterior, somente serão
dedutíveis quando houverem sido esgotados os recursos para sua cobrança. § 10. Consideram-se
esgotados os recursos de cobrança quando o credor valer-se de todos os meios legais à sua disposição. §
11. Os débitos a que se refere a alínea b do § 8o não alcançam os créditos referidos nas alíneas a, b, c, d, e
e h do § 3o.”
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
17
atendendo aos requisitos legais quanto ao valor do crédito e à existência ou não de garantia.
Nesse sentido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Comprovada a observância dos requisitos legais de dedutibilidade, não há vedação legal
para que as perdas no recebimento de crédito sejam aproveitadas porque a lei não
estabelece prazo máximo para esse procedimento
(Acórdão no 9101-006.985)
33.Quanto às perdas definitivas após o transcurso de cinco anos, o legislador
estabeleceu uma presunção que merece especial atenção. O § 4o do art. 10 da Lei no 9.430, de
1996 permite a baixa definitiva dos valores registrados em conta redutora do crédito a partir do
período em que se completar cinco anos do vencimento sem liquidação pelo devedor. Esta norma
consagra uma presunção genérica de perda definitiva após o quinquênio, aplicável
independentemente do ingresso com ação judicial de cobrança.
34.A circunstância de o caput do art. 9o referir que seja “observado o disposto
neste artigo” e de o caput do art. 10 mencionar “Os registros contábeis das perdas admitidas
nesta Lei”, não significa que haja relação integrativa entre os dispositivos, visto que tratam de
aspectos distintos da dedutibilidade das perdas.
35.Isso porque, como visto, o art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, regula
especificamente as perdas provisórias, enquanto o regime de perdas definitivas do art. 10
encontra fundamento mais amplo no art. 47 da Lei no 4.506, de 19644, que estabelece a
dedutibilidade das despesas necessárias, normais e usuais à atividade da pessoa jurídica.
36.Portanto, no caso em análise, considerando que os créditos em questão
ultrapassaram o quinquênio sem liquidação, sua dedutibilidade encontra respaldo legal,
caracterizando-se como perdas definitivas dedutíveis na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL. A interpretação sistemática da legislação tributária não permite outra conclusão
senão a de que tais perdas, sendo definitivas e decorrentes do exercício normal da atividade
empresarial, enquadram-se no conceito de despesas necessárias, normais e usuais.
37.Todavia, o lapso temporal de cinco anos, contado a partir dos vencimentos das
obrigações inadimplidas, ainda não havia transcorrido ao tempo da dedução promovida pela
Recorrente (ano-calendário de 2008), fator impeditivo da dedução naquele período de apuração,
o que somente veio a ser possível a partir do ano de 2012, em que foram lavrados os autos de
infração (25.05.2012).
38.O artigo 273 do RIR/99, vigente à época dos fatos, se encontrava assim
enunciado:

4 L. 4.506/1964: “Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.”
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
18
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito
pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no §2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de
atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em
que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e
Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).
39.Verifica-se, pois, que para a configuração da postergação, tratada pelo inciso I do
indigitado artigo 273, é necessário que o contribuinte tenha, espontaneamente, pagado a parcela
do tributo postergado em período-base posterior, conforme se depreende dos itens 6.1 a 6.3 do
Parecer Normativo COSIT no 2, de 1996, litteris:
(...)
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base posterior, ao
pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados deve ser
considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às parcelas do
imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, deve ser efetuado para exigir,
exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha
pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste pelo
pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-base posterior,
nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição social
correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que
venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não tem as características dos
procedimentos espontâneos e, por conseguinte, não poderá ser pleiteado para produzir
efeito no próprio lançamento.
(...)
40.Desse modo, ao tempo em que se impõe reconhecer o direito à dedutibilidade
das perdas no recebimento de créditos cujos vencimentos ocorreram até 25.05.2007, a partir do
período de apuração em que se completar cinco anos desses vencimentos, sem que tenham sido
liquidados, é necessário baixar os autos para a instância a quo apreciar a eventual ocorrência da
postergação, nos termos do art. 273 do RIR/99, conforme alegado em Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
41.Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, com retorno dos autos ao
colegiado a quo para exame quanto à alegação de postergação.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
19

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A divergência jurisprudencial admitida no presente caso diz respeito à necessidade
de o Colegiado a quo analisar efeitos de postergação alegada em face de o presente lançamento
ter sido formalizado em meados do ano-calendário 2012, quando talvez encerrado algum período
de apuração no qual já seriam dedutíveis perdas glosadas no ano-calendário 2008 porque não
atendidos os requisitos do art. 9o da Lei no 9.430/96, mas que já contariam, na data de
formalização do lançamento, com o decurso de 5 (cinco) anos do vencimento dos créditos. A
Contribuinte pretende ver reconhecida a possibilidade de deduzir, nos fatos geradores ocorridos
até a data de formalização deste lançamento, as perdas verificadas com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos do vencimento dos créditos, ainda que não atendidos os requisitos fixados, para cada
tipo de crédito, no art. 9o da Lei no 9.430/96.
Como bem aponta o I. Relator, este Colegiado analisou recentemente as disposições
dos arts. 9o e 10 da Lei no 9.430/96, ao editar o Acórdão no 9101-006.985. O recurso especial do
sujeito passivo fora admitido em duas matérias, e esta Conselheira foi designada redatora do voto
vencedor que expressou a negativa de conhecimento, pela maioria deste Colegiado5, da matéria
que guardaria proximidade com a tratada nestes autos, vez que o paradigma lá apresentado não
decidiria a questão suscitada. Em consequência, a interpretação da legislação tributária fixada por
este Colegiado no referido precedente se circunscreveu à possibilidade de registro posterior da
provisão de perdas.
Contudo, no voto declarado por esta Conselheira em tal precedente, necessário se
faz, preambularmente, fixar o alcance do art. 10 da Lei no 9.430/96, e neste ponto houve
alinhamento com a condução do acórdão recorrido e discordância com o que agora expresso pelo
I. Relator precisamente no ponto onde defende que a circunstância de o caput do art. 9o referir
que seja “observado o disposto neste artigo” e de o caput do art. 10 mencionar “Os registros

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente em exercício) e e restaram vencidos no conhecimento desta matéria os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator) e Luis Henrique Marotti Toselli.

Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
20
contábeis das perdas admitidas nesta Lei”, não significa que haja relação integrativa entre os
dispositivos.
Naquela ocasião, esta Conselheira ponderou que:
Embora não conhecido o recurso especial da Contribuinte na primeira matéria, é
importante fixar uma premissa interpretativa acerca de pontos lá suscitados e que
afetam a decisão da segunda matéria.
Como mencionado no exame de conhecimento da primeira matéria, os casos
comparados se alinhavam quanto à determinação do §4o do art. 10 da Lei no
9.430/96 de que o registro da perda definitiva fosse feito a crédito em
contrapartida à baixa da conta redutora. Por sua vez, o paradigma da segunda
matéria – Acórdão no 1402-001.117 – é ainda mais incisivo quanto a este aspecto,
afirmando que a lei determina que a contrapartida da baixa seja à conta de ativo
a receber, e não ao resultado, sob o pressuposto de que tenha havido dedução
antecipada e provisional do crédito nos termos do art. 9o.
Assim dizia a Lei no 9.430/96, antes das alterações da Medida Provisória no
656/2014 e da Lei no 13.097/2015:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser
estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo
a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre
o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco anos do
vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.
As perdas admitidas na forma do art. 9o da Lei no 9.430/96 são contabilizadas a
débito de resultado e, conforme a hipótese de dedução: i) a crédito da conta de
Ativo que registra o direito a receber, na hipótese de este não ter garantia e
apresentar valor até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais
de seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
seu recebimento (art. 9o, §1o, inciso II, alínea “a”); ou ii) a crédito de conta de
Ativo redutora dos direitos a receber, nas demais hipóteses. Na primeira hipótese,
portanto, dispensa-se o controle contábil de eventual recebimento futuro do
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
21
direito, e a permissão de sua baixa contábil equivale a um registro de perda
definitiva. Nas demais hipóteses, a perda é provisionada, reduz o resultado do
período, mas o direito correspondente permanece contabilizado, somente com
seu valor neutralizado pelo saldo credor de uma conta redutora de Ativo.
Sob esta ótica, o § 4o do art. 10 da Lei no 9.430/96 pode ser compreendido como
mera autorização da baixa definitiva do Ativo correspondente à perda antes
provisionada contra o resultado. Neste segundo momento haveria apenas
lançamento permutativo, a crédito da conta patrimonial de direitos a receber e a
débito da conta patrimonial redutora do Ativo.
Considerando a orientação contábil expressa nos incisos I e II do art. 10, é válido
inferir que a perda definitiva pode ser reconhecida com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos do vencimento, ainda que em relação a direitos de maior valor e com
garantia, mas com o implemento das ações de cobrança administrativa ou judicial
demandadas no art. 9o. Ao contrário dos 6 (seis) meses do vencimento exigidos
para direitos até R$ 5.000,00 e sem garantia, o legislador estipula o prazo de 5
(cinco) anos do vencimento para caracterização da perda definitiva de direitos
mais representativos, e eventualmente até com garantia.
Contudo, a leitura conjunta dos arts. 9o e 10 da Lei no 9.430/96 não autoriza a
conclusão de que é possível o registro de perda definitiva de quaisquer créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica quando se completar cinco anos do
vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor. Como
o § 4o do art. 10 autoriza a baixa definitiva dos valores registrados na conta
redutora do crédito referida no inciso II do mesmo artigo, é de se concluir que
somente os créditos que atendam aos requisitos das referidas demais hipóteses
do art. 9o, citadas no inciso II do art. 10, é que podem ser considerados perdas
definitivas.
A permissão de dedução de perdas no recebimento de créditos, portanto, encontra
seus requisitos no art. 9o da Lei no 9.430/96. O art. 10 da mesma lei apenas complementa
providências que podem ou devem ser adotadas em face da evolução da observância aos
requisitos do art. 9o. Fora dessas hipóteses, o direito creditório somente pode ser baixado contra
registro de perda dedutível se demonstrada a sua regular extinção, como ocorre, por exemplo, em
face de descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de
créditos com seus clientes, reconhecidos como dedutíveis nos termos da Súmula CARF no 139. O
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos não autoriza o registro, como perda dedutível, de crédito em
relação ao qual o sujeito passivo não prova os procedimentos de cobrança administrativa ou
judicial, vez que a inação em relação à cobrança evidencia uma liberalidade incompatível com os
requisitos de dedutibilidade de despesas na apuração do lucro real.
Desnecessário, portanto, verificar se até a data de lavratura do presente auto de
infração houve o encerramento de algum período de apuração de incidência de IRPJ e CSLL no
qual créditos correspondentes às perdas aqui glosadas completariam 5 (cinco) anos de seu
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.302 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720676/2012-12
22
vencimento. Como bem fixado no acórdão recorrido, enquanto não atendidos os requisitos do art.
9o da Lei no 9.430/96, tais valores não podem ser deduzidos como perda.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 1414
DF CARF MF
Original